Tribunal: TJMT
Processo: 1001235-74.2022.8.11.0052
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001235-74.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MELQUISEDEC DE JESUS - CPF: 034.491.661-82 (APELADO), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA

- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA – IRREGULARIDADE DE MEDIDOR – INCIDENCIA DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR – RESOLUÇÃO 414/2010 ANEEL – TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI), DOCUMENTO ASSINADO POR TERCEIRA PESSOA E NÃO PELO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA – PROCEDIMENTO ANULADO E SEUS CONSECTÁRIOS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O Termo de Ocorrência e Inspeção, carreados aos autos, não comprova a legalidade dos procedimentos administrativos adotados, haja vista que foi assinado e recebido por terceira pessoa e não pelo autor, ora apelado, titular da unidade consumidora.

Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008.

“A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).

O valor ora fixado está ajustado ao disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face de r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT,
autos n.º 1001235-74.2022.8.11.0052 – AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA
, proposta por
MELQUISEDEC DE JESUS
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para: a) declarar a inexistência dos débitos descritos na inicial; b) condenar a ré ao pagamento a parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente desde a fixação e com juros demora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos da súmula 362 do C. STJ. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A parte Recorrente recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da regularidade dos procedimentos adotados pela recorrente - da comprovação da irregularidade – contraditório e ampla defesa respeitados; b) da necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais – inexistência da prática de ato ilícito pela concessionária – exercício regular do direito.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação cível, para reformar a sentença objurgada, julgando improcedente a pretensão inaugural, caso contrário, pela redução do
quantum
indenizatório.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 226409233 - Pág. 1/15), pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face de r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT,
autos n.º 1001235-74.2022.8.11.0052 – AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA
, proposta por
MELQUISEDEC DE JESUS
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para: a) declarar a inexistência dos débitos descritos na inicial; b) condenar a ré ao pagamento a parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente desde a fixação e com juros demora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos da súmula 362 do C. STJ. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Pois bem
.

A questão posta à apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto a regularidade do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção), da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, do dever de indenizar e o
quantum
indenizatório arbitrado.

DECIDO.

Segundo a Resolução da ANEEL de nº 414/2010, que“Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”,ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme artigo 129.

Ao compulsar os autos, observo que a apelante anexou aos autos Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) nº 66157442 (id. 226409182 - Pág. 11), datado de 23/08/2021, constando a seguinte observação: “9. Consumidor Autorizou o Levantamento da Carga? [ ] sim [x] não”.

Percebe-se que o consumidor não estava presente quando da inspeção realizada pelos prepostos da concessionária de serviço público, mas o ato foi acompanhado por terceiro, no caso, por ELENICE FERNANDES DA SILVA, cf. id. 226409182 - Pág. 11, pessoa desconhecida pelo autor/apelado.

Assim, a vistoria realizada pela recorrente foi produzida de forma unilateral, sem a oportunidade do contraditório, posto que não foi assinada pelo autor/apelado, o qual não acompanhou a inspeção, razão pela qual não pode ser aceita como meio de prova, mesmo porque a regulamentação exige a realização do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, com respeito às formalidades legais.

Dessa forma, nos termos da jurisprudência pátria, correta a desconstituição dos débitos apurados no procedimento, eis que o consumidor nega que tenha presenciado a inspeção e não consta assinatura do consumidor no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), ou de alguém que lhe represente.

Eis a jurisprudência:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ APELO DE FORMA MONOCRÁTICA DIANTE DE JURISPRUDÊNCIA REITERADA ACERCA DAS QUESTÕES – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE IRREGULARIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) QUE NÃO OBSERVOU O PREVISTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA CONSUMIDORA – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1- Ainda que a Recorrida tenha sido notificada acerca do resultado da inspeção do medidor de energia, nos termos da jurisprudência pátria, está correta a desconstituição dos débitos apurados no procedimento, eis que a Agravada nega que tenha presenciado a inspeção e não consta assinatura da consumidora no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), ou de alguém que lhe represente. 2- Segundo o art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa."(TJMT - N.U 1004333-59.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Ademais, segundo entendimento consolidado do STJ, “não se pode presumir a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considera-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção de prova inverta-se em dano para o cidadão” (AREsp 1477427/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/10/2019, DJe 11/10/2019).

Desta forma, resta evidente que a parte apelante não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Portanto, não sendo possível comprovar a irregularidade, bem como imputar a autoria da irregularidade à parte apelada não há como efetuar a cobrança na pessoa do consumidor/autor, entendimento contrário seria aceitar a presunção da má-fé o que não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro, pois, é princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.

É a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA TENHA PRATICADO FRAUDE - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES À MESMA - COBRANÇA INDEVIDA
- DANO MORAL DEVIDO EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA - VALOR DO DANO MORAL QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO POSTO TRATAR-SE DE DANO MORAL ORIUNDO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Se constatada eventual irregularidade no medidor de energia elétrica, sem que haja como vincular qualquer conduta da Autora à suposta fraude uma vez que o lacre do medidor não fora violado conforme prova pericial não pode a Concessionária imputar-lhe a cobrança de eventual diferença de valores apurados. (...).” (Ap 145088/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018)

Com efeito, a anulação da cobrança de recuperação de consumido de energia é medida de rigor.

Portanto, mostra-se indevida a cobrança da fatura eventual de recuperação de consumo, e a negativação do nome da autora.

A jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que a simples inscrição indevida dos dados em cadastros restritivos de crédito gera dano moral indenizável caracterizado “
in re ipsa
”.

Nesse diapasão:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) INDENIZAÇÃO.
DANOS

MORAIS
.
INSCRIÇÃO
DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DANO

MORAL
IN RE IPSA. (...) JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto
indevido
de título ou
inscrição
irregular em cadastros de inadimplentes, o
dano

moral
se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por
danos

morais
arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal "a quo" não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 4. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, no caso de responsabilidade extracontratual. Súmula n. 54/STJ” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1617329/SP – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 29/06/2020, DJe 01/07/2020).

Assim, configurados os requisitos da responsabilidade civil da empresa ré, é inconteste o direito da parte autora à indenização por dano moral, de forma que passo a análise do quantum indenizatório.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5º da Constituição Federal.

Atento a isso, entendo que a importância
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
atende satisfatoriamente a finalidade punitiva que deve ser atendida no arbitramento do dano moral, não caracterizando, por outro lado, enriquecimento sem causa da parte ré. Além disso, o valor ora fixado está ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, mantendo inalterada a sentença.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo
a quo
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024